Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelas agravantes através do derradeiro petitório que formularam1, por meio do qual desistiram do agravo de instrumento que interpuseram, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelas agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido - 15a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 17/05 até 24/05/2023). Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 46382935 - Pág. 1 (fl. 88)